Tribunal: STM
Processo: 7000737-56.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-05-25

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000737-56.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: FRANK BRENDON SOUZA DA SILVA
ADVOGADO: LEONARDO PIRES DE ALMEIDA (OAB: RS100573) E GABRIEL HENRIQUE
BRAGA (OAB: RS97154)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
04/04/2022 a 07/04/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, deu provimento
parcial ao Apelo Ministerial para reformar a Sentença a quo, de modo a majorar
a pena imposta na origem para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão a
serem cumpridos no regime inicialmente aberto, pela prática, por duas vezes, de
furto noturno previsto no § 4º do art. 240 c/c o art. 71 do CP, nos termos do voto
do Relator Ministro CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS. Os Ministros JOSÉ COÊLHO
FERREIRA (Revisor), MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO e CARLOS VUYK DE AQUINO negavam provimento ao
Apelo do Ministério Público Militar, mantendo inalterada a Sentença hostilizada
que condenou o ex-Sd Ev FRANK BRENDON SOUZA DA SILVA à pena de 1 (um)
ano e 4 (quatro) meses de reclusão, como incurso, por duas vezes, no art. 240, §
4º, na forma do art. 79 do Código Penal Militar, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor) fará voto vencido.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 05/05/2022 17:40:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ad2a17b6
RELATOR:
Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REVISOR:
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO:
FRANK BRENDON SOUZA DA SILVA.
ADVOGADOS:
Drs. GABRIEL HENRIQUE BRAGA (OAB/RS nº 97154) e
LEONARDO PIRES DE ALMEIDA (OAB/RS nº 100573).

EMENTA: FURTO NOTURNO. ART. 240. § 4º, DO CPM. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. MINORANTE INOMINADA. INOCORRÊNCIA FÁTICA DE EXCEPCIONALIDADE
A JUSTIFICAR A DIMINUIÇÃO DA PENA IMPOSTA NA ORIGEM. CRIME CONTINUADO.
RECONHECIMENTO. ADOÇÃO DA TEORIA OBJETIVA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 71 DO
CP COMUM. SUBSTITUIÇÃO DA DOSIMETRIA E ALTERAÇÃO DO QUANTUM DA PENA. APELO
MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
Viola a norma inserta no § 4º do art. 240 do CPM o agente que subtrai para si smartphones,
no interior de Organização Militar, durante o período noturno, assim considerado como
aquele destituído completamente de luminosidade natural (critério físico-astronômico).
A jurisprudência desta Corte somente admite a aplicação da denominada "minorante
inominada" quando o contexto fático demonstre a ocorrência de situações excepcionais,
verificadas nos casos em que a fixação da reprimenda imposta revela-se desproporcional
para restabelecer o equilíbrio da ordem jurídica abalada pelo cometimento do injusto. À
mingua de tais circunstâncias, não há que se cogitar de sua aplicação, cabendo ao Julgador
apenas adotar a solução jurídica abstratamente idealizada pelo legislador.
Caracteriza-se o crime continuado quando, nas mesmas condições de tempo, lugar e modo
de execução, há o cometimento de dois ou mais crimes de mesma espécie, descabendo,
para tanto, perquirir, sobre o elemento anímico do agente, ante a ausência de previsão
legal para tal. Demonstrado, pois, no contexto fático, a ocorrência de crime continuado,
deve-se aplicar, por analogia, o art. 71 do CP, eis que o referido regramento é o que melhor
atende à política criminal a que visa o aludido instituto, de evitar e impedir o excessivo
rigor punitivo ao criminoso de ocasião, sendo inaplicável, nesses casos, o art. 80 do CPM.
Apelo parcialmente provido. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUÍS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade
do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em dar provimento parcial ao Apelo ministerial, para
majorar a pena imposta ao ex-Sd FRANK BRENDON SOUZA DA SILVA para 2 (dois) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão a serem cumpridos no regime inicialmente aberto , pela prática, por duas vezes, de furto
noturno previsto no § 4º do art. 240 do CPM c/c o art. 71 do CP, mantidos os demais termos da Sentença
Apelada.

Brasília, 07 de abril de 2022.

Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Ministro-Relator

RELATOR:
Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REVISOR:
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO:
FRANK BRENDON SOUZA DA SILVA.
ADVOGADOS:
Drs. GABRIEL HENRIQUE BRAGA (OAB/RS nº 97154) e
LEONARDO PIRES DE ALMEIDA (OAB/RS nº 100573).

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 05/05/2022 17:40:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ad2a17b6
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR contra a Sentença
proferida pelo Conselho de Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª CJM que condenou, à
unanimidade, o ex- Sd Ev FRANK BRENDON SOUZA DA SILVA, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro)
meses de reclusão a ser cumprida no regime inicialmente aberto, pela infração, por duas vezes, do
comando normativo a que se refere o art. 240, § 4º, do CPM[1], sendo-lhe conferido o direito de apelar em
liberdade e a concessão do benefício do sursis pelo prazo de 02 anos.

Narra a Exordial Acusatória (evento 01, item 01, dos Autos nº 7000001-36.2021.7.03.0103):

"FATO 1
No dia 24 de setembro de 2020, por volta das 19h, o Sd EV FRANK BRENDON
SOUZA DA SILVA subtraiu, para si, o celular do Sd EV BRUNO PAIVA PEREIRA,
consistente num aparelho da marca Motorola One Macro, cor azul, IMEI 35-
360911-102755-4. Para tanto, o ora denunciado ingressou na sala da
sargenteação da Companhia de Comando e Apoio (CCAp) do 3º BCom subtraindo
o mencionado celular Motorola que estava no interior da gaveta de uma mesa. O
Sd FRANK confessou o furto, conforme consta no Termo de Confissão (Evento 1,
2-IPMSOL, fl. 12):
"(...) confesso de forma livre e espontânea, perante o Capitão Bruno Daniel
Documento. Campoy Carneiro, Cmt CCAp do 3º B Com, ter subtraído no dia 24
de setembro de 2020 por volta de 19:00h, o celular de propriedade do Sd EV
Paiva que encontrava-se sob cuidados do Sd EP Gomes, Cb Dia à CCAp. O celular
Motorola One Macro, cor azul, estava na gaveta da sala da sargenteação no
momento em que entrei no recinto e subtraí o mesmo"
Consta que, no dia 14 de outubro de 2020, o denunciado Sd FRANK negociou e
entregou o referido celular azul, que havia furtado, e mais a quantia de R$
800,00 (oitocentos reais) ao Sd EV RHUAN YAGO MELO DOS SANTOS em troca da
sua moto. Tal negociação foi concretizada, com a efetiva entrega do celular ao
Sd YAGO, que ao suspeitar tratar-se do aparelho furtado, imediatamente, o
entregou a seus superiores.
O Auto de apreensão com a descrição do referido celular subtraído consta no
Evento 1, 2-IPMSOL, fls. 39/ 40.
A nota fiscal juntada aos autos demonstra que o ofendido adquiriu o celular
subtraído, Motorola One Macro, pelo valor de R$ 1.399,00 (Evento 1, 3-IPMSOL,
fl. 15). (destacou-se)
FATO 2
Na sequência, na madrugada do dia 15 de outubro de 2020, o Sd EV
FRANK BRENDON SOUZA DA SILVA subtraiu, para si, o celular do Sd EV IGOR DE
SOUZA BORGES, consistente num aparelho da marca Motorola One Macro, cor
violeta/roxo, IMEI (1) 357233109456992/07, IMEI (2) 357233109457008/07.
Segundo consta nos autos, na data supracitada, o ora denunciado subtraiu o
celular Motorola enquanto o ofendido estava dormindo no alojamento dos
Soldados do EV da CCAp.
O Sd FRANK confessou a prática delitiva, conforme consta no Termo de
Confissão (Evento 1, 2- IPMSOL, fl. 09):
"(...) O fato ocorreu na madrugada dia 14 para 15 de outubro de 2020,
um pouco depois da meia noite. (...) Quando cheguei, vi o celular ao lado do
Sd EV Igor, que estava dormindo no alojamento dos soldados do efetivo variável
da CCAp, e resolvi pegá-lo (...). Para a devolução, no dia 15 de outubro de 2020,
no período noturno, eu coloquei o celular do Sd EV Igor num dos banheiros do
alojamento de soldados do efetivo variável da CCAp para que outro militar
achasse."
O referido aparelho celular subtraído foi localizado pelo Sd EV SAVIO DIAS, na
madrugada do dia 16 de outubro de 2020, no box do banheiro dos Soldados da
CCAp.
O Auto de apreensão com a descrição desse celular subtraído consta no Evento

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 05/05/2022 17:40:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ad2a17b6
1, 2-IPMSOL, fls. 37/37.
A nota fiscal juntada aos autos demonstra que o ofendido adquiriu o celular
subtraído, Motorola One Macro, também pelo valor de R$ 1.399,00 (Evento 1, 4-
IPMSOL, fl. 06).
Assim agindo, o Soldado do Exército FRANK BRENDON SOUZA DA SILVA cometeu
dolosamente, por duas vezes (concurso material), o delito de furto qualificado
(praticado durante a noite), razão pela qual está incurso nas sanções do art. 240,
§ 4º, c/c o art. 79, ambos do CPM. Pelo exposto, requer o Ministério Público
Militar o recebimento da presente denúncia, instaurando-se a indispensável ação
penal, a ser efetivada com a citação do denunciado, a notificação/requisição dos
ofendidos, a intimação/requisição das testemunhas abaixo arroladas para
comparecimento em Juízo e demais atos do processo, prosseguindo-se no feito
até final julgamento e condenação." (Grifo nosso.)

A Denúncia foi recebida em 11/1/2021 (evento 01, item 02, dos Autos nº 7000001-
36.2021.7.03.0103).

Certidões negativas de antecedentes criminais constam dos eventos 07, 08, 18 e 26 dos Autos nº
7000001-36.2021.7.03.0103.

O Acusado foi regularmente citado em 20/1/2021, consoante registra Certidão lavrada na referida
data (evento 15 dos Autos nº 7000001-36.2021.7.03.0103).

Em audiência realizada em 18/3/2021, foram ouvidos os Ofendidos, Sd BRUNO PAIVA PEREIRA e Sd
IGOR DE SOUZA BORGES (evento 37, vídeos 01 ao 03, dos Autos nº 7000001-36.2021.7.03.0103).

Foram inquiridas as testemunhas arroladas pelo MPM, Cap BRUNO DANIEL CAMPOY CARNEIRO, Sd
Ev RHUAN YAGO MELO DOS SANTOS e Sd Ep ANDREY DE OLIVEIRA DE GOMES (evento 37, vídeos 04 ao 07,
dos Autos nº 7000001-36.2021.7.03.0103).

A Defesa constituída não arrolou testemunhas (eventos 38 dos Autos 7000001-36.2021.7.03.0103).

Interrogado, o Acusado confessou os fatos a ele imputados na Denúncia, afirmando ter devolvido os
objetos, anonimamente, ao Comando da OM (evento 37, vídeo 09, dos Autos nº 7000001-
36.2021.7.03.0103).

Na fase do art. 427 do CPPM, as Partes nada peticionaram (eventos 38 dos Autos nº 7000001-
36.2021.7.03.0103).

O MPM, na fase do art. 428 do CPPM, reiterou os termos de sua postulação acusatória, requerendo a
condenação do Acusado como incurso na conduta típica do art. 240, § 4º, do CPM, por duas vezes, em
continuidade delitiva, consoante previsão do art. 79 do mesmo Código[2] (evento 45 dos Autos nº 7000001-
36.2021.7.03.0103).

A seu turno, a Defesa requereu: a) a absolvição do Réu; b) alternativamente, em caso de
procedência da ação penal, a desclassificação do delito de furto qualificado para furto simples, referente ao
primeiro fato, ao fundamento que o delito não teria sido cometido durante o repouso noturno; c) o
reconhecimento da continuidade delitiva, com aplicação, por analogia, do disposto no art. 71 do Código
Penal Comum; d) a desclassificação das condutas para furto atenuado, aplicando-se o art. 240, § 1º do
CPM[3], para considerar as condutas apenas como infração disciplinar, tendo em vista a primariedade do
agente e o pequeno valor da res furtiva; e) a substituição da pena de reclusão pela detenção, diminuindo-a
de 2/3 (dois terços), face o arrependimento posterior do Acusado que espontaneamente restituiu os bens
subtraídos logo após os fatos e anteriormente à instauração da ação penal, nos termos do art. 240, § 2º do
CPM[4]; e f) aplicação das atenuantes previstas no art. 72, inciso I, inciso II e inciso III, alíneas 'b', e 'd', do
CPM[5] (evento 55 dos Autos nº 7000001-36.2021.7.03.0103).

Em 15/7/2021, o Conselho de Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª CJM
proferiu Sentença condenando, à unanimidade, o ex- Sd Ev FRANK BRENDON SOUZA DA SILVA, à pena

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 05/05/2022 17:40:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ad2a17b6
unificada de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão a ser cumprida no regime inicialmente
aberto, pela infração, por duas vezes, do comando normativo a que se refere o art. 240, § 4º, do CPM,
sendo-lhe conferido o direito de apelar em liberdade, bem como a concessão do benefício do sursis pelo
prazo de 02 anos. A referida Sentença foi disponibilizada e publicada no mesmo dia (evento 76 dos Autos nº
7000001-36.2021.7.03.0103).

Intimado em 22/7/2021, o Presentante do MPM interpôs, em 9/8/2021, Recurso de Apelação. Em
suas razões, postulou a reforma da Sentença do CPJ da 1ª Auditoria da 3ª CJM para majorar a pena imposta,
haja vista a indevida aplicação da denominada "minorante inominada", durante a terceira fase da dosimetria
da reprimenda, em razão da ausência de previsão legal que a fundamente (evento 83 e 90 dos Autos nº
7000001-36.2021.7.03.0103).

Intimada em 22/7/2021, a Defesa constituída não recorreu da Sentença, tendo sido para ela
certificado o trânsito em julgado da condenação em 10/8/2021 (evento 87 dos Autos nº 7000001-
36.2021.7.03.0103).

Em 11/10/2021, ofereceu contrarrazões ao Recurso Ministerial, postulando sua improcedência, de
modo a manter a Sentença proferida, à unanimidade, pelo Conselho Permanente do Exército, por entender
que a incidência da minorante inominada durante a dosimetria da pena revelou-se a resposta estatal mais
adequada à extensão do dano causado pelo Acusado, tendo, por isso, atendido o caráter ressocializador da
sanção, em suas finalidades de retribuição e prevenção (evento 98 dos Autos nº 7000001-
36.2021.7.03.0103).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer subscrito pelo ilustre Subprocurador-Geral
Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, manifestou-se pelo conhecimento e deferimento do Recurso
para que seja afastada a aplicação da minorante inominada reconhecida na Sentença, de modo a se corrigir
a dosimetria da reprimenda imposta na origem, bem como considerou ser o caso de aplicar o regramento da
continuidade delitiva, em face das mesmas circunstâncias de tempo, lugar, modo de execução e espécie dos
crimes praticados pelo Acusado (evento 08).

É o Relatório.

VOTO

O Apelo Ministerial é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve
ser conhecido.

Segundo consta dos Autos, nos dias 24/9 e 15/10/2020, durante o período noturno, o então Sd Ev Ex
FRANK BRENDON SOUZA DA SILVA agindo de forma livre e consciente, subtraiu para si 02 (dois)
smartphones da marca Motorola One Macro, cores azul e roxo, pertencentes, pela ordem, aos Sds BRUNO
PAIVA PEREIRA e IGOR DE SOUZA BORGES, razão pela qual foi denunciado em 15/12/2020 como incurso, por
duas vezes, no art. 240, § 4º, do CPM.

De início, verifica-se que se revelaram incontestes, no curso da instrução processual, a materialidade
e a autoria dos fatos típicos imputados ao Acusado na Denúncia. Neste particular, registre-se que a
materialidade dos fatos foi suficientemente evidenciada pelos seguintes documentos constantes dos Autos
do Inquérito Policial Militar nº 7000125-53.2020.7.03.0103/RS:

"1-Portaria nº 01/2020-S1.15, que instaurou o Inquérito Policial Militar para
apuração dos fatos (evento 01, documento 02, fl. 6);
2-DIEX nº 406-CCAp/SCmt/3ºBCom, do Cap BRUNO DANIEL CAMPOY CARNEIRO,
Comandante da Companhia de Comando e Apoio, relatando a ocorrência dos
fatos (evento 01, documento 02, fl. 7/9);
3-Ocorrência Policial eletrônica nº 330751/2020/400010, realizada pela Vítima
BRUNO PAIVA PEREIRA (evento 01, documento 02, fl. 10/11);
4-Auto de Apreensão do celular do celular Motorola, cor roxo, pertencente à

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 05/05/2022 17:40:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ad2a17b6
Vítima Sd EV IGOR DE SOUZA BORGES, encontrado num box do banheiro do
alojamento dos soldados do efetivo variável da CCAP e entregue ao oficial de dia
(Evento 01, documento 02, fls. 37/38);
5-Auto de Apreensão do celular do celular Motorola, cor azul, de propriedade da
Vítima Sd EV BRUNO PAIVA PEREIRA, entregue pelo Sd EV RHUAN YAGO MELO
DOS SANTOS ao Cap BRUNO DANIEL CAMPOY CARNEIRO (Evento 01, documento
02, fls. 38/39);
6-Auto de Reconhecimento de Objeto, através do qual as vítimas confirmaram
que os celulares apreendidos correspondem aos objetos furtados (Evento 01,
documento 06, fls. 10/13);
7-Recibo de devolução dos aparelhos celulares às vítimas (Evento 37);
8-Relatório e a Solução do referido IPM, o qual concluiu pela existência material
dos crimes (Evento 01, documentos 06 e 07)."

Quanto à autoria delitiva, as oitivas das Vítimas, os depoimentos das Testemunhas de Acusação e,
sobretudo, a confissão do Acusado convergem, à unanimidade, no sentido de confirmá-la. Aqui, convém
citar os seguintes trechos, extraídos da Sentença Apelada, referentes às declarações prestadas pelos
sujeitos processuais supramencionados, colhidas em contraditório judicial:

A Vitíma Sd BRUNO PAIVA PEREIRA declarou que (evento 37, vídeos 01/02, dos
Autos nº 7000001-36.2021.7.03.0103):
(...) no dia dos fatos estava dormindo no batalhão; o cabo de dia recolheu os
telefones às dezenove horas e, em torno de vinte e duas horas, quando foi pegar
de volta o aparelho, foi constatado que não estava mais lá o celular;
(...) o acusado confessou a subtração no dia quinze de outubro para o Capitão da
Cia, porque as provas apontavam para ele e resolveu confessar;
(...) o celular foi devolvido para ele depois das investigações;
(...) o Sd Yago disse, na frente do Comandante da Cia, que o acusado deu o
celular e 800 reais pela moto dele. (Grifo nosso.)

A Vítima Sd IGOR DE SOUSA BORGES esclareceu que (evento 37, vídeo 03, dos
Autos nº 7000001-36.2021.7.03.0103.):
(...) no dia dos fatos, de noite, na hora de dormir, deitou na cama e deixou o
celular ao lado, carregando na tomada, e, quando acordou, no outro dia, não
estava mais ali;
(...) o celular foi localizado no banheiro, pelo Sávio, que disse ter visto o Frank no
banheiro e depois achou o celular ali; (Grifo nosso.)

A Testemunha Cap BRUNO DANIEL CAMPOY CARNEIRO narrou que (evento 37,
vídeo 03, dos Autos nº 7000001-36.2021.7.03.0103.):
(...) na data do segundo furto, foram questionados os presentes, e o Sd Yago
afirmou ter feito uma transação com o Frank de um celular;
(...) o Sd Yago mostrou um celular motorola, cor azul, que recebeu do Frank em
razão do negócio;
(...) foi comparado o IMEI do celular do Sd Paiva com o IMEI do celular entregue
pelo Sd Yago e era o mesmo;
(...) quando questionado após a entrega do celular pelo Sd Yago, o Frank não
confessou de imediato, mas após ser informado que o IMEI do aparelho era o
mesmo, confessou a subtração do celular do Sd Paiva, que ocorreu em
setembro;
(...) no outro dia, após a confissão do primeiro furto, veio a informação de que o
segundo celular havia sido localizado em um box do banheiro do alojamento;
(...) mais tarde, o Sd Frank confessou a realização do segundo furto, do celular
do Sd Igor. (Grifo nosso.)

A Testemunha RHUAN YAGO MELO DOS SANTOS disse que (evento 37, vídeo 08,
dos Autos nº 7000001-36.2021.7.03.0103.)
(...) estava sem telefone e o Sd Frank ofereceu um telefone, que ele não sabia

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 05/05/2022 17:40:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ad2a17b6
que era do Sd Paiva, em troca de uma moto e mais um dinheiro;
(...) aceitou a proposta e, no dia seguinte, o telefone do Sd Igor sumiu, então
contou para o sargento mais antigo o que tinha acontecido, e foi identificado que
era o celular do Sd Paiva, porque consultaram o IMEI do aparelho;
(...) só ficou sabendo no outro dia sobre o furto do celular do Sd Igor, porque
estava cumprindo punição no quartel no dia do fato; (Grifo nosso.)

A Testemunha ANDREY DE OLIVEIRA GOMES informou que (evento 37, vídeo 07,
dos Autos nº 7000001-36.2021.7.03.0103):
(...) tomou conhecimento do furto do celular do Paiva às dez horas, quando
voltou para a Cia para devolver o celular aos militares e viu que sumiu o celular
da gaveta onde tinha guardado os aparelhos;
(...) o Frank estava de laranjeira na data da subtração do celular do Sd Paiva;
(...) após contatar o sumiço do celular do Sd Paiva, verificou com todos,
procuraram no pátio e não foi encontrado;
(...) um tempo depois, o Sd Iago contou que o acusado tinha tentado negociar o
telefone com ele. (Grifo nosso.)

O Acusado ex-Sd FRANK BRENDON SOUZA DA SILVA, em seu interrogatório, afirmou
que (evento 38, vídeo 09, dos Autos nº 7000001-36.2021.7.03.0103)
(...) é verdadeira a acusação, até hoje está tentando entender o motivo de ter
cometido as subtrações;
(...) devolveu os celulares de forma anônima, não para as vítimas, porque se
sentiu envergonhado, mas depois confessou;
(...) está arrependido e não tem antecedentes policiais;
(...) negociou o celular com o Sd Yago, que não sabia que era furtado, e, após ter
sido descoberta a subtração, o negócio foi desfeito. (Grifo nosso.)

Assim, ante a cabal demonstração da responsabilidade penal do Acusado, sobreveio, em 15/7/2021,
Sentença prolatada pelo Conselho Permanente de Justiça-CPJ para o Exército perante à 1ª Auditoria da 3ª
CJM, condenando-o, por unanimidade, à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida
no regime inicialmente aberto, sendo-lhe conferido o direito de apelar em liberdade e a concessão do
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.

Contudo, o Presentante do Parquet na instância de origem, inconformado com o quantum da
reprimenda imposta, interpôs o presente Apelo, sob o argumento de que, em suma, houve a ilegítima
aplicação de causa de diminuição de pena não prevista em lei, tendo, por isso, postulado pela sua supressão
durante a terceira fase da dosimetria da pena, com o consequente restabelecimento das penas
individualmente consideradas para os fatos imputados ao Acusado, para fixá-la, depois de unificada, em 4
(quatro) anos de reclusão.

Acrescente-se que o ilustre Subprocurador-Geral da Justiça Militar, em Parecer datado de
15/11/2021, pugnou, no que se refere à supressão da minorante reconhecida na Sentença, pela procedência
deste Recurso. Opinou, ademais, que seja aplicada à espécie, por analogia, a regra do crime continuado que
se refere o art. 71 CP e não a do cúmulo material do art. 79, primeira parte, do CPM, eis que, consoante
aduziu "a descrição fenomênica não é de concurso material, e sim de continuação delitiva", haja vista os
crimes serem de idêntica espécie e guardarem entre si as mesmas condições de tempo, lugar e modo de
execução.

Observa-se que as razões do Representante do MPM devem ser parcialmente acolhidas.

A Sentença Apelada aplicou, quando da realização da dosimetria da pena, em sua terceira fase, a
denominada "minorante inominada", à razão de 2/3 (dois terços) sobre cada fato imputado ao Acusado,
fixando-a, depois de unificada, em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão no regime inicial aberto para
seu cumprimento. Para tanto, o CPJ para o Exército, perante aquela Auditoria, invocou o seguinte
fundamento, assim vazado na Sentença, litteris:

"(...) Entretanto, por ocasião da dosimetria da pena, deve ser reconhecida a

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 05/05/2022 17:40:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ad2a17b6
minorante inominada, isso porque, a pena resultante da soma das duas
penas fixadas (04 anos de reclusão) não pode ser considerada
proporcional, levando-se em consideração o que foi trazido nos autos:
toda a dinâmica da instrução criminal e a conduta do réu durante a
persecução na fase inquisitorial."

Entretanto, malgrado a jurisprudência desta Corte venha admitindo à aplicação da referida causa de
diminuição de pena, a incidência do instituto está adstrita a circunstâncias fáticas excepcionais,
verificadas nos casos em que a fixação da reprimenda imposta se revela muito além do necessário para o
restabelecimento da ordem jurídica abalada pelo cometimento do injusto. É dizer: se do cotejo dos
elementos fáticos do processo não exsurgirem circunstâncias relevantes que a legitimem, não há que se
cogitar do emprego do instituto no caso em exame, cabendo ao Julgador, nessa situação, apenas a aplicação
da solução jurídica abstratamente idealizada pelo legislador ordinário. A esse respeito, importa referenciar
os seguintes julgados deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. FURTO QUALIFICADO.
ARTIGO 240, § 6º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. (...) MINORANTE INOMINADA.
CARÁTER RETRIBUTIVO E PREVENTIVO DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL DO
RECURSO. UNANIMIDADE.
(...)
Vale dizer que, por razões de política criminal e, em homenagem aos Princípios
Constitucionais da Proporcionalidade, da Razoabilidade e da Individualização da
Pena, resguardado o conceito segundo o qual a reprimenda penal é a privação
integral ou parcial, imposta pelo Estado, em retribuição ao autor de uma infração
penal, buscando, desta feita, reprimir e evitar outras transgressões, ao Julgador
é possível a aplicação excepcional da chamada minorante inominada na terceira
fase da dosimetria da pena. Provimento parcial do Apelo defensivo. Decisão por
unanimidade. (Superior Tribunal Militar. nº 7000584-57.2020.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento:
23/03/2021, Data de Publicação: 06/04/2021) (Grifo nosso.)

EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). FURTOS
QUALIFICADOS. ART. 240, §§ 4º E 6º, DO CPM. ADEQUAÇÃO DA PENA.
MINORANTE INOMINADA. INAPLICABILIDADE. (...)
1. Incabível a chamada "minorante inominada" quando, para a aplicação justa e
proporcional da sanção penal, basta ao Juízo "a quo" valer-se da clara incidência
de institutos de Direito Penal Militar consagrados aos fatos apurados no decorrer
da APM. (...) (Superior Tribunal Militar. nº 7000579-35.2020.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento:
03/12/2020, Data de Publicação: 16/12/2020.)

In casu, a Sentença valorou, favoravelmente, as circunstâncias do arts. 69 e 70 do CPM e,
considerando a menoridade do Acusado, fixou, para cada fato a ele imputado na Denúncia, o mínimo legal
de 2 (dois) anos de reclusão.

Compulsando-se os Autos em epígrafe, não se vislumbra, no contexto fático narrado, nenhuma
excepcionalidade a justificar a incidência da assim denominada "minorante inominada" à espécie, razão pela
qual deve a Sentença ser reformada para afastá-la, eis que não se afigura razoável compreender como
desproporcional a imposição de reprimenda resultante de duas penas quantificadas no limite mínimo
previsto pela norma.

No que se refere à aplicação do art. 79 do CPM, os elementos fáticos correspondentes à dinâmica das
condutas empreendidas pelo Acusado não permitem fazer incidir, na espécie, a regra do cúmulo material
previsto, na forma em que postulou o membro do Parquet na origem.

Isso porque, verifica-se que os dois fatos imputados ao Acusado ostentam características
notavelmente comuns entre si, a saber: a) foram cometidos no mesmo local; b) emprego de idêntico modus
operandi; c) condutas que recaem sobre o mesmo bem jurídico; e d) condutas separadas por curto lapso

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 05/05/2022 17:40:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ad2a17b6
temporal (intervalo de 20 dias entre os fatos delituosos). Ora, tais circunstâncias, inegavelmente, constituem
elementos da modalidade de concurso de crimes denominada crime continuado, devendo, por
conseguinte, o segundo fato delitivo ser havido como extensão do primeiro.

Ressalta-se, por oportuno, que as Certidões de Antecedente Criminais do Acusado atestam sua
primariedade, demonstração esta que afasta qualquer possibilidade da caracterização do instituto da
reiteração delitiva ou crime habitual no caso sob exame, o qual, acaso verificado, teria o condão de obstar o
reconhecimento do crime continuado. Nesse sentido, cabe referenciar a seguinte lição do saudoso Prof. Júlio
Fabbrini Mirabete[6]:

(...) A continuidade delitiva, entretanto, deixa de existir se essas circunstâncias
reais não indicam a continuação, mas a reiteração do crime pelo criminoso
habitual. A continuidade não pode ser confundida com habitualidade,
denunciada pela prática reiterada de ilícitos por agente que faz dela seu meio de
vida. (...)

É de se anotar, ademais, que, inobstante o elemento anímico do Acusado - unidade de desígnios -
seja muitas vezes considerado por parcela da jurisprudência e da doutrina como requisito necessário à
caracterização do crime continuado, não se pode olvidar que, neste tema, a lei penal, comum e militar,
adotou, inequivocamente, o critério objetivo para definir o fenômeno da continuidade delitiva, sendo este
entendimento, aliás, o expressamente contido na Exposição de Motivos da Reforma do Código Penal de
1984, senão veja-se:

(...)
59. O critério da teoria puramente objetiva não se revelou na prática
maiores inconvenientes, a despeito das objeções formuladas pelos partidários da
teoria objetivo-subjetiva. O projeto optou pelo critério que mais adequadamente
se opõe ao crescimento da criminalidade profissional, organizada e violenta,
cujas ações se repetem contra vítimas diferentes, em condições de tempo, lugar,
modos de execução e circunstâncias outras, marcadas por evidente semelhança.
Estender-lhe o conceito de crime continuado importa em beneficiá-la, pois o
delinqüente profissional tornar-se-ia passível de tratamento penal menos grave
que o dispensado a criminosos ocasionais. (...) (Grifo nosso.)

Nessa ordem de ideias, considerando-se que o crime continuado trata de opção legislativa vocacionada
a favorecer o Acusado, e, uma vez reconhecidos os requisitos legais que o caracterizam, é o caso de apenas
aplicar o regramento jurídico correspondente, sem perquirir sobre circunstância de ordem subjetiva não
prevista na norma de regência.

À primeira vista, incidiria o art. 80 do CPM[7] à espécie, contudo, a jurisprudência desta Corte vem
aplicando o art. 71 do CP[8] no tocante ao tema, eis que, na forma em que restou regulado pela legislação
penal comum, o referido regramento é o que melhor atende à política criminal que visa o instituto da
continuidade delitiva, qual seja, evitar e impedir o excessivo rigor punitivo ao criminoso de ocasião. Sobre o
tema, é de bom alvitre colacionar o seguinte julgado deste Tribunal, proferido na Apelação nº 0000106-
43.2012.7.10.0010, da relatoria do Min. FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, julgado em 11/02/2016:

APELAÇÃO. RECURSO DA DEFESA E DO MPM. (...). APLICAÇÃO DO ART. 71 DO CP.
OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE (...). (...). A pluralidade de
ações justifica a incidência da continuidade delitiva, devendo ser aplicada a
regra esculpida no art. 71 do Código Penal comum, visto que tal medida permite
a fixação de uma reprimenda mais justa e proporcional, não sendo aplicável ao
caso o art. 80 do CPM. (...). Decisão unânime. Negado provimento ao recurso
defensivo. Unânime. Não conhecido o recurso do Ministério Público. Unânime.
Realizadas as considerações pertinentes, passa-se a promover as alterações cabíveis relativas à
dosimetria da pena imposta na Sentença de origem, que, neste particular, restou assentada nos termos
seguintes:

III - DISPOSITIVO

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 05/05/2022 17:40:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ad2a17b6
(...)
Analisadas as diretrizes do artigo 69 do CPM, verifica-se que a gravidade do
crime é normal à espécie delitiva. Não há nos autos elementos suficientes para
valorar negativamente a personalidade do agente sem incorrer em "bis in idem".
A intensidade do dolo, a extensão do dano, os meios empregados, o modo de
execução e os motivos determinantes não destoam do esperado em crimes
dessa natureza. As circunstâncias de tempo e lugar em nada influíram na prática
delitiva. O agente não possui antecedentes criminais. Não há nos autos dados
suficientes para analisar, de forma negativa, a atitude de insensibilidade,
indiferença ou arrependimento do réu. Fixa-se, assim, para cada crime
praticado, a pena-base em 02 (dois) ano de reclusão, na forma do artigo 58 do
Código Penal Militar. Não há circunstância agravante e reconhece-se a existência
das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade. No entanto, não
sendo possível, nesta fase intermediária, diminuir a pena abaixo do mínimo
legal, mantém-se as penas de 02 (dois) anos de reclusão para o 1º fato e 02
(dois) anos de reclusão para o 2º fato. Na terceira fase dosimétrica, não se
vislumbra qualquer causa majorante, mas há a circunstância excepcional para
diminuição da pena no patamar de 2/3, nos termos da fundamentação,
resultando na pena de 08 (oito) meses de reclusão para cada furto. Fixa-se,
portanto, em decorrência da unificação das penas, o quantum definitivo de 01
(um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão. Por restarem preenchidos os
requisitos previstos no art. 84 do Código Penal Militar combinado com o art. 626
do Código de Processo Penal Militar, é concedido ao réu o benefício do sursis,
pelo prazo de 02 (dois) anos, desde que aceitas as seguintes condições legais:
(a) não se ausentar do território da jurisdição do juiz da execução, sem prévia
autorização; (b) não frequentar casas de bebidas alcoólicas ou de jogos; (c) não
mudar de habitação sem prévia comunicação ao juízo; (d) não portar armas
ofensivas ou instrumentos capazes de ofender, salvo em serviço (se aplicável);
(e) comparecer ao juízo da execução a cada 3 (três) meses. É fixado o regime
inicial ABERTO, porquanto se trata de condenado civil e primário, cuja análise
das circunstâncias judiciais lhe foi integralmente favorável (art. 33, §2º, "c", CP),
a ser aplicado na hipótese de o sentenciado não aceitar as condições
estabelecidas para o sursis ou, vindo a aceitá-las, o benefício vier a ser
revogado.
(...)
Como bem consignou a Sentença Apelada, as circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM são favoráveis
ao Acusado, razão pela qual mantenho a pena-base no mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão pela
prática do crime previsto no § 4º do art. 240 do CPM, ante a inconteste demonstração de as condutas, por
ele cometidas, terem ocorrido durante o período noturno.

Outrossim, na segunda fase, não há reparo a ser realizado, eis que inexistem circunstâncias
agravantes ou atenuantes a serem valoradas na espécie.

Na terceira fase, saliente-se que, conquanto o tipo penal admita, expressamente, a causa especial de
diminuição de pena a que se referem os §§ 1º e 2º do art. 240 do CPM, tal minorante não alcança a pena-
base, haja vista que, embora primário, os demais requisitos previstos nos aludidos dispositivos não restaram
atendidos, a saber: a) as coisas subtraídas não são de pequeno valor e; b) não houve a restituição dos
objetos a quem de direito.

Lado outro, diversamente do que restou vazado na Sentença Apelada, afasto a aplicação da
denominada "minorante inominada", dado que os Autos não noticiam qualquer excepcionalidade que a
justifique.

Por derradeiro, ante o reconhecimento da ocorrência de crime continuado, é o caso de se afastar o
concurso material de crimes a que aludem os arts. 79 e 80 do CPM e proceder ao emprego, por analogia, da
regra do art. 71 do CP, consoante entendimento pacífico deste Tribunal. Nesse sentido, adoto o critério
estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual considera a quantidade de delitos praticados pelo
Agente, quais sejam: a) 1/6 pela prática de 2 infrações; b) 1/5 para 3 infrações; c) 1/4 para 4 infrações;

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 05/05/2022 17:40:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ad2a17b6
d) 1/3 para 5 infrações; e) 1/2 para 6 infrações; e f) 2/3 para 7 ou mais infrações. Assim, aplicando-se a
fração de 1/6 sobre a pena-base, torno-a definitiva em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão a
serem cumpridos no regime inicialmente aberto.

Incabível, pois, a concessão do sursis, por expressa vedação da parte final do caput do art. 606 do
CPPM.

Isto posto, dou provimento parcial ao Apelo Ministerial para reformar a Sentença a quo, de modo a
majorar a pena imposta na origem para 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão a serem
cumpridos no regime inicialmente aberto, pela prática, por duas vezes, de furto noturno previsto no §
4º do art. 240 do CPM c/c o art. 71 do CP, mantidos os demais termos da Sentença Apelada.

[1]Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
(...)
Furto qualificado
4º Se o furto é praticado durante a noite: Pena reclusão, de dois a oito anos.
[2] Art. 79. Quando o agente, mediante uma só ou mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou
mais crimes, idênticos ou não, as penas privativas de liberdade devem ser unificadas. Se as
penas são da mesma espécie, a pena única é a soma de tôdas; se, de espécies diferentes, a pena
única e a mais grave, mas com aumento correspondente à metade do tempo das menos graves,
ressalvado o disposto no art. 58.
[3] § 1º Se o agente é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena
de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou considerar a infração como
disciplinar. Entende-se pequeno o valor que não exceda a um décimo da quantia mensal do mais
alto salário mínimo do país.
[4] § 2º A atenuação do parágrafo anterior é igualmente aplicável no caso em que o criminoso,
sendo primário, restitui a coisa ao seu dono ou repara o dano causado, antes de instaurada a
ação penal.
[5] Art. 72. São circunstâncias que sempre atenuam a pena: I - ser o agente menor de vinte e um
ou maior de setenta anos; II - ser meritório seu comportamento anterior; (...) b) procurado, por
sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as
conseqüências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano; (...) d) confessado
espontâneamente, perante a autoridade, a autoria do crime, ignorada ou imputada a outrem;
[6] MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código Penal Interpretado/Júlio Fabbrini Mirabete; Renato N.
Fabbrini. 8ª.ed. São Paulo: Atlas, 2012.
[7] Art. 80. Aplica-se a regra do artigo anterior, quando o agente, mediante mais de uma ação ou
omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar,
maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser considerados como
continuação do primeiro.
[8] Art. 71. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais
crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras
semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a
pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer
caso, de um sexto a dois terços. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 14/04/2022 10:52:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101261e309c6
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000 737 - 56 .2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: GABRIEL HENRIQUE BRAGA (OAB/RS Nº 97154) E LEONARDO PIRES DE ALMEIDA (OAB/RS Nº
100573).
APELADO: FRANK BRENDON SOUZA DA SILVA.

DECLARAÇÃO VOTO VENCIDO

No julgamento dos presentes autos, apresentei voto vencido pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar contra a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª CJM que, por unanimidade, condenou o
ex- Sd Ev FRANK BRENDON SOUZA DA SILVA, à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, como
incurso, por duas vezes, no art. 240, § 4º, na forma do art.79 do Código Penal Militar, o regime prisional
inicialmente aberto e o direito de apelar em liberdade, com a concessão do benefício do sursis pelo prazo de 2
anos.
3. Narra a Exordial acusatória, recebida em 11 de janeiro de 2021, in litteris:
"(...)
FATO 1: No dia 24 de setembro de 2020, por volta das 19h, o Sd EV FRANK BRENDON
SOUZA DA SILVA subtraiu, para si, o celular do Sd EV BRUNO PAIVA PEREIRA, consistente
num aparelho da marca Motorola One Macro, cor azul, IMEI 35- 360911-102755-4. Para
tanto, o ora denunciado ingressou na sala da sargenteação da Companhia de Comando e
Apoio (CCAp) do 3º BCom subtraindo o mencionado celular Motorola que estava no interior
da gaveta de uma mesa. O Sd FRANK confessou o furto, conforme consta no Termo de
Confissão (Evento 1, 2-IPMSOL, fl. 12): '(...) confesso de forma livre e espontânea, perante
o Capitão Bruno Daniel Documento. Campoy Carneiro, Cmt CCAp do 3º B Com, ter
subtraído no dia 24 de setembro de 2020 por volta de 19:00h, o celular de propriedade do
Sd EV Paiva que encontrava-se sob cuidados do Sd EP Gomes, Cb Dia à CCAp. O celular
Motorola One Macro, cor azul, estava na gaveta da sala da sargenteação no momento em
que entrei no recinto e subtraí o mesmo'. Consta que, no dia 14 de outubro de 2020, o
denunciado Sd FRANK negociou e entregou o referido celular azul, que havia furtado,
e mais a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais) ao Sd EV RHUAN YAGO MELO DOS
SANTOS em troca da sua moto. Tal negociação foi concretizada, com a efetiva entrega do
celular ao Sd YAGO, que ao suspeitar tratar-se do aparelho furtado, imediatamente, o
entregou a seus superiores. O Auto de apreensão com a descrição do referido celular
subtraído consta no Evento 1, 2-IPMSOL, fls. 39/40. A nota fiscal
juntada aos autos demonstra que o ofendido adquiriu o celular subtraído, Motorola One
Macro, pelo valor de R$ 1.399,00 (Evento 1, 3-IPMSOL, fl. 15).
FATO 2: Na sequência, na madrugada do dia 15 de outubro de 2020, o Sd EV FRANK
BRENDON SOUZA DA SILVA subtraiu, para si, o celular do Sd EV IGOR DE SOUZA BORGES,
consistente num aparelho da marca Motorola One Macro, cor violeta/roxo, IMEI (1)
357233109456992/07, IMEI (2) 357233109457008/07. Segundo consta nos autos, na data
supracitada, o ora denunciado subtraiu o celular Motorola enquanto o ofendido estava

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 14/04/2022 10:52:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101261e309c6
dormindo no alojamento dos Soldados do EV da CCAp. O Sd FRANK confessou a prática
delitiva, conforme consta no Termo de Confissão (Evento 1, 2- IPMSOL, fl. 09): '(...) O fato
ocorreu na madrugada dia 14 para 15 de outubro de 2020, um pouco depois da meia
noite. (...) Quando cheguei, vi o celular ao lado do Sd EV Igor, que estava dormindo no
alojamento dos soldados do efetivo variável da CCAp, e resolvi pegá-lo (...). Para a
devolução, no dia 15 de outubro de 2020, no período noturno, eu coloquei o celular do Sd
EV Igor num dos banheiros do alojamento de soldados do efetivo variável da CCAp para
que outro militar achasse.
O referido aparelho celular subtraído foi localizado pelo Sd EV SAVIO DIAS, na madrugada
do dia 16 de outubro de 2020, no box do banheiro dos Soldados da CCAp. O Auto de
apreensão com a descrição desse celular subtraído consta no Evento 1, 2-IPMSOL, fls.
37/37. A nota fiscal juntada aos autos demonstra que o ofendido adquiriu o celular
subtraído, Motorola One Macro, também pelo valor de R$ 1.399,00 (Evento 1, 4- IPMSOL,
fl. 06). Assim agindo, o Soldado do Exército FRANK BRENDON SOUZA DA SILVA cometeu
dolosamente, por duas vezes (concurso material), o delito de furto qualificado (praticado
durante a noite), razão pela qual está incurso nas sanções do art. 240, § 4º, c/c o art. 79,
ambos do CPM.
Pelo exposto, requer o Ministério Público Militar o recebimento da presente denúncia,
instaurando-se a indispensável ação penal, a ser efetivada com a citação do denunciado, a
notificação/requisição dos ofendidos, a intimação/requisição das testemunhas abaixo
arroladas para comparecimento em Juízo e demais atos do processo, prosseguindo-se no
feito até final julgamento e condenação."
4. Em síntese, nas razões do apelo em análise, O Parquet das Armas pugna pela reforma parcial da sentença
de piso, para desconsiderar a aplicação de minorante inominada durante a mensuração da pena na terceira
fase, verbis:
"[...] Assim sendo, e encerrando este tópico sobre ativismo judicial, voluntarismo e
demonstrando a que serve, em geral a pretensa proporcionalidade, o pedido do MPM é um
só: O respeito à lei, à Constituição, ao Poder legislativo e a submissão de todos nós ao
PODER QUE EMANA DO POVO. Diante da inexistência da minorante inominada utilizada --
ela não é inominada: inominados são, v.g. os recusros dos artigos 145 e 146 do CPPM --
ela é inominável, inexistente, uma vez que não consta da Lei e, com isso, se afastará a
possibilidade de se usar ativismo judicial, que atenta contra a essência da democracia e
usurpa indevidamente o Poder que emana do Povo, assim, sendo, o MPM requer que se
suprima essa aplicação indevida e que a pena seja fixada em 02 (dois) anos de reclusão
para o 1º fato e 02 (dois) anos de reclusão para o 2º fato resultando na pena de 4 anos de
reclusão." (Evento 1, doc 1).
5. Do outro lado, a Defesa do apelado pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto, com
a manutenção na íntegra da decisão do Juízo a quo, mantendo-se o reconhecimento da minorante inominada.
6. Nesse ponto, assentou que no caso concreto, em observância ao caráter ressocializador da sanção penal,
em suas finalidades retributiva ao delito perpetrado e preventiva, bem como, o dano causado, a resposta
Estatal deve ser pautada pela "redução da pena mínima cominada pelo legislador ordinário no delito em
exame para um patamar aquém do estabelecido no preceito incriminador. Acrescentou, in fine, que a
jurisprudência desta corte, "tem reconhecido a minorante inominada para reduzir a pena imposta ao Réu na
Sentença quando a sanção penal se mostra muito elevada para reparar a ofensa causada ao bem jurídico
protegido pela Normal Penal Castrense (Função Retributiva), bem como para reeducar o criminoso e para
evitar a prática de novos delitos (Função Preventiva). Os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade impõem o abrandamento da resposta penal, como expressão de medida
adequada, justa e compatível com o mal praticado, com o reconhecimento da minorante
inominada" (Evento 1, doc 2). (Grifos acrescidos)

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 14/04/2022 10:52:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101261e309c6
7. No caso em apreço, releva apontar que se trata de situação jurídica que comporta a aplicação de uma
minorante inominada, conforme vem sendo admitida por esta Corte, devendo a sentença recorrida ser
mantida, até porque me alinho aos precedentes desta Corte quando o caso concreto está a exigir aplicação de
uma minorante inominada. Sobre o assunto, consta da fundamentação da Sentença, in litteris:
"(...).
A conduta do acusado Frank Brendon Souza da Silva de apossar-se ilicitamente ("subtrair")
os aparelhos celulares ("coisa móvel") pertencentes aos Soldados Bruno Paiva Pereira e
Igor de Souza Borges ("alheia"), na ausência de luz solar ("praticado durante a noite"),
amolda-se objetivamente ao crime de furto qualificado. Todavia, no caso vertente, além de
as coisas furtadas não serem de pequeno valor (o que afasta a incidência do art. 240, §1º,
do CPM), o agente (embora primário) não restituiu a coisa ao seu dono. Para o primeiro
fato, o celular foi objeto de negociação e aquele que fazia a negociação, com a
preocupação das repercussões penais que poderia acontecer, procura o seu superior e
relata o ocorrido, e ali se tem a ciência de que era o objeto do primeiro furto.
Assim, não houve uma ação do acusado para restituir o celular ao seu dono. Da mesma
forma, para o segundo fato, não há que se falar em restituição, haja vista que o acusado
deixa o aparelho celular em um local para dar a impressão de uma coisa abandonada.
Logo, por não restarem preenchidos os requisitos legais, o agente não faz jus aos
"privilégios" previstos no artigo 240, §§ 1º e 2º, devendo ser afastada a tese defensiva.
Entretanto, por ocasião da dosimetria da pena, deve ser reconhecida a
minorante inominada, isso porque, a pena resultante da soma das duas penas
fixadas (04 anos de reclusão) não pode ser considerada proporcional, levando-se
em consideração o que foi trazido nos autos: toda a dinâmica da instrução
criminal e a conduta do réu durante a persecução na fase inquisitorial. Nessa
toada, de tudo o que foi dito, pode-se concluir, de forma exauriente, que o acusado era, na
data dos fatos, imputável, tinha plena consciência da ilicitude da sua conduta, não
havendo qualquer excludente de ilicitude ou culpabilidade. A prova é certa, segura e não
deixa margem de dúvida de que o acusado praticou, por duas vezes, a conduta delitiva
descrita no artigo 240, §4º, do Código Penal Militar, devendo responder penalmente pelo
praticado, o que se mostra necessário diante das circunstâncias concretas.
Passa-se à dosimetria da pena, em estrita observância ao critério trifásico
consagrado pelo Código Penal Militar. Analisadas as diretrizes do artigo 69 do
CPM, verifica-se que a gravidade do crime é normal à espécie delitiva. Não há
nos autos elementos suficientes para valorar negativamente a personalidade do
agente sem incorrer em "bis in idem".
A intensidade do dolo, a extensão do dano, os meios empregados, o modo de
execução e os motivos determinantes não destoam do esperado em crimes
dessa natureza. As circunstâncias de tempo e lugar em nada influíram na prática
delitiva. O agente não possui antecedentes criminais. Não há nos autos dados
suficientes para analisar, de forma negativa, a atitude de insensibilidade,
indiferença ou arrependimento do réu.
Fixa-se, assim, para cada crime praticado, a pena-base em 02 (dois) ano de
reclusão, na forma do artigo 58 do Código Penal Militar. Não há circunstância
agravante e reconhece-se a existência das atenuantes da confissão espontânea
e da menoridade. No entanto, não sendo possível, nesta fase intermediária,
diminuir a pena abaixo do mínimo legal, mantém-se as penas de 02 (dois) anos
de reclusão para o 1º fato e 02 (dois) anos de reclusão para o 2º fato. Na
terceira fase dosimétrica, não se vislumbra qualquer causa majorante, mas há a

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 14/04/2022 10:52:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101261e309c6
circunstância excepcional para diminuição da pena no patamar de 2/3, nos
termos da fundamentação, resultando na pena de 08 (oito) meses de reclusão
para cada furto. Fixa-se, portanto, em decorrência da unificação das penas, o
quantum definitivo de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.
(...)." (Evento 76 da APM). (Grifos nossos)
8. Não se pode negar que a pena mínima prevista no art. 240, § 4º, do CPM, é prevista em patamar elevado, ou
seja, em 2 (dois) anos de reclusão. O quadro analítico do crime, objeto dos presentes autos, perpetrado
conforme as peculiaridades delineadas na instrução criminal e na conduta do apelado durante a persecução na
fase inquisitorial, merece ser tratado como uma excepcionalidade para o fim de aplicação da minorante
inominada.
9. Nessa ordem de ideias, verificou-se, in casu, a menoridade da autoria do crime, 19 anos à época dos fatos,
cometidos ainda durante o período de serviço militar obrigatório; os bens subtraídos foram restituídos às
vítimas; houve a confissão da prática delitiva perante a autoridade militar e judicial; e o agente, ora apelado,
não possui antecedentes criminais.
10. Dentro do contexto ora descortinado, consta dos autos que os celulares subtraídos, após apreensões,
foram restituídos aos ofendidos, de acordo com o Recibo de Devolução dos aparelhos celulares às vítimas e
Termo de Restituição de Bens, consoante se abstrai do Evento 28, doc.1 e evento 37, doc. 2, ambos do IPM.
Outrossim, consta a confissão da autoria do crime, tanto em juízo, como na fase inquisitorial
(Respectivamente, evento 37, vídeo 9, da APM e evento 1, doc.1, fls.8 e doc.4/5, todos do IPM). Salienta-se que
o apelado não possuiu antecedentes criminais, conforme se nota no Evento 7, doc.2 e Evento 8, doc.2, ambos
da APM.
11. Embora a conduta do apelante mereça uma reprimenda penal, a situação jurídica exige o mesmo
tratamento já dispensado em relação a outros casos em que esta Corte, por ocasião do cálculo da pena, na
terceira fase da dosimetria, entendeu que deveria ser aplicada uma minorante inominada pela
comprovação de uma flagrante desproporcionalidade entre a conduta típica cometida e a sanção a
ela cominada pela lei penal, conforme orientam os princípios da razoabilidade, da
proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana. Nesse sentido, há vários precedentes, não
importando a tipificação do delito, nestes termos:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 240,
§ 6º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DEVOLUÇÃO
AMPLA DA QUESTÃO LITIGIOSA. PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM.
INVERSÃO DA POSSE. TEORIA DO AMOTIO OU DA APREHENSIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. ART. 36 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ERRO DE
FATO NÃO CONFIGURADO. ATENUAÇÃO DA CONDUTA. APLICAÇÃO DOS §§ 1º E 2º DO
ARTIGO 240 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE PELAS RESTRITIVAS DE DIREITO. ART. 44 DO CÓDIGO PENAL
COMUM. INAPLICABILIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. ART. 84 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA EM
PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE INOMINADA. CARÁTER
RETRIBUTIVO E PREVENTIVO DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
UNANIMIDADE. (...). A resposta penal mais adequada e que mais adere à extensão do
dano causado pelos Acusados, no caso em exame, aí observado o caráter ressocializador
da reprimenda, em suas finalidades retributiva ao delito perpetrado, e preventiva a fim de
que sejam evitadas novas práticas delituosas, impõe, excepcionalmente, a redução
da pena mínima cominada pelo legislador ordinário no delito em exame para um
patamar aquém do estabelecido no preceito incriminador. Vale dizer que, por
razões de política criminal e, em homenagem aos Princípios Constitucionais da
Proporcionalidade, da Razoabilidade e da Individualização da Pena, resguardado
o conceito segundo o qual a reprimenda penal é a privação integral ou parcial,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 14/04/2022 10:52:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101261e309c6
imposta pelo Estado, em retribuição ao autor de uma infração penal, buscando,
desta feita, reprimir e evitar outras transgressões, ao Julgador é possível a
aplicação excepcional da chamada minorante inominada na terceira fase da
dosimetria da pena. Provimento parcial do Apelo defensivo. Decisão por unanimidade."
(APELAÇÃO N.º 7000584-57.2020.7.00.0000, Relator: CARLOS VUYK DE AQUINO, Decisão
publicada no DJe de 06/04/2021);
"EMENTA: APELAÇÃO. PARQUET MILICEN. ARTS. 311 e 315 DO CPM. AUTORIA,
MATERIALIDADE E CULPABILIDADE DEMONSTRADAS. POSTULADO DA CONSUNÇÃO.
APLICAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A CONDUTA COMETIDA E APENA A SER
APLICADA. MINORANTE INOMINADA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA
PROPORCIONALIDADE E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. REFORMA DA
SENTENÇA. CONDENAÇÃO. MAIORIA. Comprovadas a autoria, a materialidade e a
culpabilidade do Réu. A primeira se infere pela sua confissão judicial, corroborada com a
prova testemunhal. A segunda pelo laudo pericial definitivo que conclui que a cópia do
certificado apresentada não foi obtida do documento original. Ausentes quaisquer causas
excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, impõe-se a condenação do Acusado. Aplica-
se, como in casu, o postulado da consunção quando a falsificação é produzida e utilizada
pelo próprio acusado para um único fim, considerando-se, dessa forma, o uso do
documento adulterado mero exaurimento do falso em si. Deve ser aplicada, quando
do cálculo da pena, na terceira fase da dosimetria, uma minorante inominada
nos casos em que se comprovar uma flagrante desproporcionalidade entre a
conduta típica cometida e a sanção a ela cominada pela lei penal, conforme
orientam os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da dignidade da
pessoa humana. Provido o recurso ministerial. Reformada a Sentença. Decisão por
maioria." (Apelação n.º 7000096-10.2017.7.00.0000, Relator: ALVARO LUIZ PINTO, Decisão
publicada no DJe de 6/8/2018);
"EMENTA: APELAÇÃO DA DEFESA. DELITO DE VIOLÊNCIA CONTRA MILITAR DE SERVIÇO.
PEDRADA NAS COSTAS DE SENTINELA. LESÃO CORPORAL. LAUDO PERICIAL.
MATERIALIDADE E AUTORIA. CONDUTA TÍPICA E ILÍCITA E CULPÁVEL. CRIME
APERFEIÇOADO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. ATIPICIDADE POR INCAPACIDADE DE
AUTODETERMINAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO MINORANTE
INOMINADA PARA REDUÇÃO DA PENA. I - Incorre na prática do delito de violência
contra militar de serviço (art. 158, caput, do CPM) o Civil que desfere pedrada nas costas
de Sentinela de serviço, causando-lhe lesões corporais atestada por laudo pericial. II - A
aptidão do agente para projetar a pedrada nas costas do Sentinela, com pontaria e força
suficiente para produção de lesão, demonstra intransponível contradição para aferir a
atipicidade (ausência de dolo), bem como de excludente de culpabilidade, ambas
escudadas na tese de completa embriaguez que restou sem comprovação nos autos. III -
Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade impõem o abrandamento
da resposta penal, como expressão de medida adequada, justa e compatível
com o mal praticado, com o reconhecimento de minorante inominada. IV - Apelo
defensivo provido parcialmente, para minorar a reprimenda e conceder o benefício da
suspensão condicional da pena (sursis). Decisão majoritária.". (Apelação nº 7000636-
53.2020.7.00.0000, Relator: Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Decisão publicada no DJe de
16/8/2021); e
"EMENTA: APELAÇÃO DA DEFESA. DELITO DE VIOLÊNCIA CONTRA MILITAR DE SERVIÇO.
REAÇÃO VIOLENTA À ORDEM DE DESPERTAR AO NASCER DO SOL. AUTORIDADE DO
PLANTÃO DESAFIADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO MINORANTE INOMINADA
PARA REDUÇÃO DA PENA. SENTENÇA CONDENATÓRIA PARCIALMENTE

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 14/04/2022 10:52:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101261e309c6
REFORMADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
Incorre na prática do delito de violência contra militar de serviço (art. 158, caput, do CPM)
o Soldado que, ao ser acordado pelo plantonista de alojamento, desfere-lhe um soco para
silenciar a alvorada, desafiando assim a autoridade do plantão da hora. Os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade impõem o abrandamento da resposta penal, como
expressão de medida adequada, justa e compatível com o mal praticado, com o
reconhecimento da minorante inominada. Apelo defensivo provido, em parte, para minorar
a reprimenda. Decisão unânime." (Apelação nº 0000065-65.2012.7.03.0303, Relator:
Ministro JOSELI PARENTE CAMELO, Decisão publicada no DJe de 6/2/2017).
12. Em contextualização derradeira, merecem análise jurídica em sentido divergente as razões do apelo
apresentadas pelo Parquet militar, as quais trazem como insurgência o descabimento da aplicação da
minorante inominada, pois, segundo a acusação: "a proporcionalidade é usada como mero ativismo judicial",
ocasionando "usurpação do poder legislativo" e gravames à Lei e à Constituição.
13. Não é por demais lembrar que o Direito Penal possui teleologia e princípios explícitos e implícitos com
distinção e finalidades próprias, sustentados exatamente pelas Leis que o permeiam e pela Constituição
Federal, tal qual, o postulado da individualização da pena que se coaduna aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade por ocasião do quantum da reprimenda estatal, os quais foram trazidos aos autos em
razão das peculiaridades de cada feito, mais especificamente, quando se nota evidente
desproporcionalidade entre a ação delitiva, a sanção atribuída e as repercussões penais e
humanitárias advindas. Em outras palavras, emprega-se a minorante inominada na 3ª fase de
dosimetria da pena, "cujo fundamento se opera no princípio da razoabilidade, no seu vetor de
dignidade da pessoa humana". (STM. AP nº 7000628-13.2019.7.00.0000. Relator: Ministro PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 13/8/2020).
14. No caso dos autos, não se trata de ativismo judicial ou usurpação das competências do legislador, uma vez
que o magistrado, em observância estrita ao art.69 do CPM, após a definição da pena base, motivou a análise
da segunda fase e consignou as ausências de majorantes e presença de atenuantes, fixando em 2 (dois) anos
a pena definitiva para cada infração penal, previsto para o crime capitulado no art. 240, § 4º, na forma do
art.79, ambos do CPM, reduzindo-se a pena na fração de 2/3 (dois terços), em convergência simétrica às
peculiaridades já expendidas nos itens 6 a 9 deste voto. Destarte, evidenciou-se desproporcionalidade entre a
conduta e a pena que seria aplicada, ainda que no mínimo legal, a qual culminaria em um total de 4 (quatro)
anos de reclusão. Nessa linha, vale repisar trecho da fundamentação da respeitável Sentença, in litteris:
"(...). Entretanto, por ocasião da dosimetria da pena, deve ser reconhecida a
minorante inominada, isso porque, a pena resultante da soma das duas penas
fixadas (04 anos de reclusão) não pode ser considerada proporcional, levando-se
em consideração o que foi trazido nos autos: toda a dinâmica da instrução
criminal e a conduta do réu durante a persecução na fase inquisitorial. (...)."
(Evento 76 da APM). (Grifos nossos)
15. Portanto, não assiste razão ao Parquet Milicen, devendo ser mantida inalterada a dosimetria da pena
adotada na sentença, seguindo a mesma linha de entendimento dos transcritos precedentes desta Corte.
Por essas razões, votei vencido negando provimento ao Apelo do Ministério Público Militar, mantendo
inalterada a Sentença hostilizada que condenou o ex-Sd Ev FRANK BRENDON SOUZA DA SILVA à pena de 1
(um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, como incurso, por duas vezes, no art. 240, § 4º, na forma do art. 79
do Código Penal Militar, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 7 de abril de 2022.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Revisor

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 14/04/2022 10:52:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101261e309c6